Tribunal: TJMT
Processo: 1022958-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022958-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILSON CASTORINO LOPES - CPF: 840.446.081-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 023.214.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ARAUJO GOUVEIA - CPF: 022.409.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA DIAS DOS ANJOS - CPF: 052.307.061-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica.
Irresignação ministerial e defensiva. Preliminar PGJ. Nulidade parcial da sentença. Decisão
citra petita.
Não acolhimento. Omissão passível de correção na Segunda Instância. Teoria da Causa Madura. Indenização devida à vítima. Tema n. 983 do E. STJ.
Dosimetria da pena.
Pena-base que deve ser readequada. Culpabilidade negativada mediante fundamentação inidônea. Preliminar rejeitada.
Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo provido.

I. C
aso em exame

Apelaç
ões
interposta
s
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais à vítima e
pela Defesa do acusado
, que
almeja

a readequação da pena basilar
.

II.
Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da sentença quanto ao
pedido de indenização por danos morais
,
formulado pelo Ministério Público
na inicial,
enseja nulidade parcial do julgado e se o Tribunal pode decidir diretamente sobre o mérito da pretensão indenizatória; e (
ii
) definir se a valoração negativa da vetorial “culpabilidade”
,
na primeira fase da dosimetria da pena
,
está devidamente fundamentada.

III.
Razões de decidir

Omissão da sentença quanto ao pedido de indenização configura nulidade parcial por decisão
citra petita
, passível de suprimento pelo Tribunal, conforme a teoria da causa madura.

O pedido ministerial de fixação de indenização por danos morais encontra respaldo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua fixação em crimes de violência doméstica, desde que requerido na denúncia, independentemente de instrução probatória
específica
.

A fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade revela-se inidônea, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

IV.
Dispositivo

Preliminar da PGJ rejeitada. No mérito, recursos providos.

Dispositivos

relevantes citados
:

CPC;
art. 282, §2o
e art. 1.013, §3o, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2427201 SP 2023/0279481-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/06/2024
;
TJMT - AC 0022923-12.2015.8.11.0002, Des. Rel. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Julgado em 07/02/2023
;
TJMT – AC 0008800-12.2018.8.11.0064. Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal. Julgado em: 04
/
04
/
2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelaç
ões
interposta
s
p
elo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e

por

Adeilson

Castorino
Lopes
,

representado pela Defensoria Pública,

contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis, que
o condenou pelo delito previsto no art. 147, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
4 meses e 10 dias de de
tenção
, em regime inicial aberto.

O
parquet
pugn
a
pela condenação de
Adeilson
na reparação civil pelos danos morais
causados à vítima
,
no valor de R$ 2.000,00

(Id. 183786417)
.

A Defesa almeja

a reforma da pena-base, ao argumento de que a Magistrada sentenciante não utilizou fundamento idôneo para exasper
á
-la.

S
ubsidiariamente,
requer a readequação da fração utilizada para aumentar a pena basilar,
já
que está fora dos parâmetros adotados pelas Cortes Superiores (1/6 u 1/8)
(Id. 183786420)
.

Em sede de contrarrazões, o
parquet
requer o desprovimento do apelo
defensivo
, destacando que a
pena-base foi
recrudescida mediante fundamentação válida, além de ter atendido
ao critério da proporcionalidade
(Id. 124689286)
.

A Defesa, nas contrarrazões
, protesta pelo conhecimento do recurso do Ministério Público e seja analisada a pretensão indenizatória na forma
legal
(Id. 183786428)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva
,

suscitou
preliminar de ofício,
visando
a anulação parcial da sentença,
por não ter deliberado acerca do pleito indenizatório formulado na inicial,
com devolução dos autos ao
J
uízo de origem
.

N
o mérito,
manifesta-se
pelo provimento do recurso de
Adeilson
, para que seja afastado o desabono da vetorial “culpabilidade”, reduzindo a pena basilar ao mínimo legal, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos
:

“Sentença penal condenatória – condenação pelo delito de ameaça no contexto de violência doméstica (artigo 147, caput, do CP,
com as implicações da Lei no 11.340/2006) – MÉRITO – Irresignação das partes – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – requer a condenação do acusado ao pagamento de indenização a vítima por danos morais e materiais (artigo 387, inciso IV do CPP), considerando a omissão da juíza de piso, nesse aspecto, ao prolatar a sentença – RECURSO DO ACUSADO – redimensionamento da pena aplicada para afastar o desabono da vetorial “culpabilidade”, argumentando bis in idem – subsidiariamente a readequação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria para incidir os padrões recomendados à razão de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) – PRELIMINAR DE OFÍCIO – necessidade de decretação da nulidade parcial da sentença – ausência de enfrentamento pela magistrada de piso sobre o pedido ministerial veiculado na denúncia sobre a condenação do réu ao pagamento de indenização à vítima, consoante artigo 387, inciso IV do CPP – sentença citra petita – omissão da sentenciante sobre tese ministerial aventada na exordial acusatória – nulidade absoluta – inviabilidade de análise em segundo grau do mérito da questão, sob pena de supressão de instância – precedentes judiciais – nulidade parcial da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para emissão de outra sentença decidindo sobre o pedido ministerial – análise meritória da apelação do Ministério Público prejudicada – MÉRITO: RECURSO DO ACUSADO – com razão o apelante – viabilidade do afastamento da
desvaloração
da circunstância judicial ‘culpabilidade’ por fundamentação inidônea – reajuste da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal – Pelo conhecimento dos recursos, em preliminar de ofício, pela declaração de nulidade parcial da sentença, com prejuízo do mérito do apelo ministerial, e, em relação ao recurso do acusado, no mérito, pelo provimento.”

(Id. 190680161)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da
s
apelaç
ões
.

A
preliminar
suscitada pela nobre Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco

não
deve ser acolhida.

De fato, a d. Magistrada
a quo
deixou de apreciar um dos pleitos ministeriais, qual seja, a fixação de indenização a título de reparação de danos à vítima.

A ausência de análise d
o pedido
acarreta, invariavelmente, a nulidade da sentença em relação ao ponto omisso.

A despeito disso, a referida matéria está apta a ser julgada por esta E. Câmara, razão pela qual, mesmo reconhecendo
o vício
parcial do
decisum
̧
deixo de
restituir
os autos ao Juízo
a quo
.

Destaco que o enfrentamento da
quaestio
por este colegiado não afetará o devido processo legal, isso porque,
in
casu
,
a Defesa teve a oportunidade de contraditar os argumentos ministeriais nas contrarrazões do apelo, já que a preliminar suscitada pela PGJ é apenas um desdobramento daquilo que já havia sido requerido nas razões recursais ministeriais, não sendo, portanto, uma matéria inédita
,
que pudesse acarretar decisão surpresa.

Por outro lado, a remessa dos autos à Instância Originária apenas postergaria a marcha processual indevidamente, sobretudo porque a causa já está pronta para ser julgada, não dependendo de dilação probatória ou qualquer outra providência judicial
a ser adotada pelo Juízo
a quo
.

O

Código de Processo Civil,
em seu
art. 282, §2o,
que se aplica subsidiariamente ao Processo Penal,
estabelece que o juiz, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
É o que se convencionou denominar princípio da primazia da decisão de mérito.

Prevê,
ainda, em seu art. 1.013, §3o, inc. II,
que se a ação penal estiver apta para julgamento, o Tribunal
,
na hipótese em que decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
,
deve decidir desde logo o mérito
(Teoria da Causa Madura)
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

II -
decretar
a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.”

O
E. Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da causa madura no âmbito
do
process
o
penal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. SÚMULA 283/STF. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE NO PROCESSO PENAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FLAGRANTE ESPERADO, NÃO PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. O agravante Mauro já havia interposto agravo regimental contra a decisão agravada. Quanto a ele, então, o princípio da
unirrecorribilidade
impede o conhecimento deste recurso. 2. A falta de impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula 283/STF.
3. Eventual omissão da sentença quanto a alguma das teses das partes pode ser sanada pelo Tribunal de apelação, como fez aqui o acórdão recorrido, em virtude da aplicação da teoria da causa madura. É desnecessário, nessa hipótese, anular a sentença. Precedentes.
4. A Corte local concluiu, à luz das provas dos autos (inclusive o depoimento da própria vítima e a apreensão, sob a posse dos réus, do montante por ela pago) que os acusados exigiram do ofendido vantagem indevida, em razão da função pública por eles ocupada. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, não há flagrante preparado (mas sim esperado) quando a vítima da concussão, após a exigência da vantagem, comunica o fato às autoridades, que intervêm quando da ocorrência do pagamento. 6. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2427201 SP 2023/0279481-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2024. Destaquei).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11 .343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS
ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado
pelo
Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 705607 SC 2021/0359909-5, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022).”

Não é diverso o entendimento firmado por esta E. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO ANALISAR ARGUMENTO DE CAUSA DE AUMENTO – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – TEORIA DA CAUSA MADURA, APLICÁVEL EM SEDE PENAL – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – 2. RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INCONSISTÊNCIA – FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – 3.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL – POSSBILIDADE - ACUSADO NAMORADO DA AVÓ DA VÍTIMA – RELAÇÃO DE AUTORIDADE EVIDENCIADA – 4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Inexiste nulidade da sentença, por falta de análise à tese de aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II do CP, quando a questão pode ser tratada em sede recursal, pela aplicação da teoria da causa madura em sede penal [art. 3° do CPP – jurisprudência do STJ], sem que se configure qualquer prejuízo ao acusado, que manifestou diretamente sobre o tema, tampouco supressão de instância, primando-se pela efetividade processual.

2.Não se pode falar em absolvição do apelante em relação ao crime de estupro de vulnerável, sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que os atos criminosos por ele praticados ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima e das testemunhas.

3. A causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal é aplicável a todas as situações nas quais o agente exerça autoridade sobre a vítima, não ficando restritas apenas às relações de parentesco sanguíneo.

4. Recurso do Ministério Público provido e da defesa desprovido.

(TJMT - AC 0022923-12.2015.8.11.0002, Des. Rel. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023).”

Com base nessa premissa,
em
observância ao princípio
da economia processual
e à primazia do julgamento do mérito
,

reconheço a ausência de
fundamentação da sentença e passo ao exame da matéria de fundo.

O
pleito ministerial
comporta provimento
parcial
.

O D. Promotor de Justiça Augusto Cesar
Fuzaro
denunciou o apelado pelo crime descrito no art. 147, do Código Penal, ocasião em que postulou a fixação de indenização
no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a
título
de reparação dos danos morais suportados
pela
ofendida, nestes termos:

“
Consta que o denunciado e a vítima conviveram por 24 (vinte e quatro) anos e tinham 9 (nove) filhos. Consta que o denunciado ameaçou a vítima em outras oportunidades. Consta que o denunciado faz uso de bebida alcoólica.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou alcoolizado, alterado, nervoso e agressivo e, sem qualquer motivo aparente, disse que mataria a vítima. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia
Adeilson

Castorino
Lopes como incurso no art. 147 do CP.

O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia.

(...)

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

(Id. n. 183786335).

Como já mencionado, a
D. Magistrada singular,
conquanto tenha condenado o réu
, não apreciou o pleito indenizatório
formulado na inicial
(sentença Id. n.
183786413
)
.

No que se refere à autoria e
à
materialidade do crime, verifico que a decisão condenatória não foi questionada pela Defesa, razão pela qual é possível concluir que o
acusado
praticou o crime
que lhe foi atribuído
.

Nos delitos cometidos em âmbito doméstico, havendo pedido na inicial e, sendo comprovada a materialidade e a autoria delitiva, deve ser fixada indenização mínima, a título de reparação de danos à vítima.

No tema n. 983, o E. STJ definiu que, nos
delitos dessa natureza
, é viável a fixação de valor mínimo indenizatório, bastando que haja pedido na inicial:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Portanto, é de rigor a condenação do apelado à reparação dos danos morais acarretados à vítima.

Todavia, verifica-se que o
sentenciado
Adeilson

Castorino
Lopes
, embora não tenha mencionado sua renda mensal,

foi
representado pela Defensoria Pública e por Advogado dativo durante
todo o
transcurso
da ação penal, evidenciando o seu estado de
penúria
.

Sendo assim, considerando a natureza do delito, o grau de reprovabilidade da conduta e a condição financeira do apelado, fixo indenização à vítima, a título de danos morais, no valor de 1.000,00 (mil reais).

O
pleito defensivo
de readequação da pena-base
, de igual modo, comporta provimento.

A D. Magistrada
a quo,
na primeira fase dosimétrica, considerou acentuada a culpabilidade do apelante, em virtude de que, ao tempo do delito, ele era imputável, entendia o caráter ilícito do ato e poderia ter agido de maneira diversa
, motivo pelo qual acrescentou três meses à pena
-base
:

“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido de maneira diversa da que teve.
(...) Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.
” (Id. n. 183786413 - Pág. 5).

A circunstância judicial da culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, não se confundindo com culpabilidade normativa, de sorte que a imputabilidade do agente, a ciência da ilicitude do ato e a
possibilidade de agir de forma diversa não podem justificar a valoração negativa dessa vetorial.

A imputabilidade do agente, sua
consciência da ilicitude
do fato
e a exigibilidade de conduta diversa
constituem
elementar
es
do tipo penal
, de modo que se uma dessas circunstâncias não estivesse presente, o réu sequer poderia ter sido condenado, por ausência de culpabilidade (terceiro substrato do conceito de crime).

Neste sentido,
a TCCR deste E. TJMT editou o enunciado n. 12, com a seguinte redação
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Sobre o tema, trago primoroso voto da lavra do E. Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, o qual adoto como fundamento da decisão:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REPARAÇÃO DE DANOS. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. Razões de decidir:

3. A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime não se confundindo com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP. Logo, a fundamentação trazida pelo juízo de primeiro grau é inidônea para valorar a circunstância judicial da culpabilidade, violando o entendimento consolidado no Enunciado orientativo n. 12, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste E. Tribunal de Justiça.

4. No vetor dos motivos do crime, deve-se valorar os fatos anteriores que levaram o agente à prática do delito, isto é, sua motivação ao perpetrar a empreitada criminosa, de modo que, a satisfação da desmedida lascívia e o medo imposto pelo réu à vítima para acobertar o crime são argumentos inerentes ao tipo penal, impondo-se a neutralização do referido vetor.

5. A negativação das circunstâncias do crime, sob o argumento de que a infração foi cometida para mera satisfação egoística e desmedida da lascívia e os relatos de ameaças à vítima para manter o crime em sigilo é fundamentação inidônea, por ser inerente ao tipo penal. Contudo, o acervo probatório não deixa dúvida de que o recorrente prevaleceu de relação de confiança mantida com a vítima e seus familiares para praticar o crime em apuração. Logo, considerando que o fundamento não foi utilizado em nenhuma outra fase dosimétrica para exasperar a pena, impõe-se a manutenção da valoração negativa.

(...)

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido para manter a valoração negativa dos vetores das circunstâncias e consequências do crime.

Tese de julgamento: "1. A negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime deve se basear em elementos concretos que extrapolem o tipo
penal. 2. Circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando evidenciada pelo acervo probatório que o crime foi praticado prevalecendo da relação de confiança entre o agressor e a vítima. 3. A gravidade das consequências do crime justifica o agravamento da pena quando demonstrado impacto significativo na saúde mental da vítima que, no caso, tentou suicídio. 4. O valor da reparação de danos deve observar as condições econômicas do condenado."

(TJMT – AC 0008800-12.2018.8.11.0064. Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal. Julgado em: 04.04.2025. Destaquei).”

Portanto
, evidencia-se que a fundamentação do
Juízo
a quo
para
depreciar
a vetorial da culpabilidade
é inidôneo,

por ter se valido de elementos que integram o próprio conceito de crime.

Em virtude disso,
impõe-se a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade.

Passo a dosimetria da pena.

A pena do delito atribuído ao réu varia de 1 a 6 meses de detenção, nos termos do art. 147, do C
ódigo Penal
.

Primeira fase
: inexistindo circunstâncias judiciais negativas ao agente, fixo a pena-base no mínimo-legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção.

Segunda fase
: reconheço a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido em ambiente doméstico, razão pela qual exaspero-a em 1/6, fixando a pena intermediária em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Terceira fase
: não havendo majorantes ou minorantes, fixo a pena definitiva em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de
detenção
.

Diante da ausência de circunstâncias negativas, não sendo o acusado reincidente e tendo sido
estabelecida

pena
abaixo de 4 anos, fixo o
regime aberto
para início de cumprimento da reprimenda.

Com essas considerações,
em parcial consonância com o parecer ministerial:

a)

rejeito a
preliminar
aventada pela
PGJ
.

No mérito:

b)

do
u
parcial provimento ao recurso ministerial
, para condenar o apelado a indenizar a vítima pelos danos morais causados, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

c) dou
provimento ao apelo defensivo
,
fixando a pena definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025